Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C B LIMA REFRIGERACAO - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela de Arresto n. 1046609-54.2019.8.11.0041, movida em desfavor de NC ALIMENTOS LTDA - ME perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de remoção dos bens objeto dos autos, da seguinte forma:
“Visto.
Indefiro, por ora, o pedido de remoção dos bens de id. 50716766, vez que na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, id. 49383824, não há a determinação de remoção.
Do mesmo modo, indefiro o pedido de reforço policial, vez que não solicitado pelo Oficial de Justiça.
Cumpra-se.” (ID 83344989)
Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que (i) a decisão recorrida não levou em consideração todo o conteúdo analisado na decisão do Acórdão do Agravo de Instrumento no 1001869-03.2020.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara deste Tribunal, no qual houve o deferimento do pedido de tutela de urgência consistente no arresto em favor do recorrente; (ii) a manutenção do arrestado, ora Agravado, como fiel depositário de qualquer bem que venha a ser encontrado no endereço indicado na inicial, poderá comprometer futuramente a satisfação do seu crédito capaz de autorizar a remoção dos bens na Tutela de Urgência de Arresto já deferida; (iii) ficou decidido no Acórdão mencionado que MM. Juízo deveria aplicar o positivado no artigo 301 do CPC que permite tanto o sequestro de bens como qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, tal como a remoção e a nomeação do requerente como fiel depositário dos bens arrestados.
Requer a concessão Tutela de Urgência de Arresto, outrora deferido por este Colendo Tribunal de Justiça, mas com a remoção de bens do Agravado, nomeando a R ecorrente como fiel depositária, bem como a utilização de reforço policial e ordem de arrombamento caso o oficial de justiça no momento ache necessário
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, em que pesem as alegações contidas na decisão agravada, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1001869-03.2020.8.11.0000, ajuizado pelo Agravante, em face do agravado, restou evidenciado que o risco de não receber os bens é grande, pois é fato público e notório a situação relatada quanto à desativação repentina da empresa agravada.
Na ocasião, referido acórdão restou assim ementado:
“RAI – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CHEQUE DEVOLVIDOS POR AUSÊNCIA DE FUNDOS – PEDIDO DE ARRESTO – IMINÊNCIA DE INSOLVÊNCIA – PROBABILIDADE DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESTRIÇÃO DO BACENJUD – RECURSO PROVIDO. 1 –À luz do art. 301 do CPC vigente, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2 – No caso concreto, estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado, consistente na existência de cheques devolvidos por ausência de fundos, e o perigo da demora, haja vista que há provas de que a empresa devedora desativou suas atividades comerciais e dispensou funcionários, além de haver indícios de dilapidação do patrimônio.”
Vê-se dos autos que não há modificação do quadro exposto nos autos, havendo a continuidade da persecução da agravante de seu crédito, de maneira que os requisitos de perigo de dano e desfazimento de bens e a probabilidade do direito mantiveram-se por todo o tempo transcorrido.
No mais, é de se procurar os bens que eventualmente ainda se encontrem assegurados cautelarmente em proteção ao direito da agravante, tal como disposto acima.
Não se pode perder de vista que o ato de remoção dos bens constritados nada mais representa do que um imperativo lógico do arresto outrora deferido e se consubstancia em ato preparatório para a posterior alienação judicial.
Ademais, a permanência dos bens em poder da agravante, não redundará em qualquer prejuízo a agravada, diante do fato público e notório da situação relatada quanto à desativação repentina e estado de abandono da empresa agravada e dos bens que a guarnecem, evitando assim o seu natural desgaste e, em consequência, na sua desvalorização, situação essa que poderá desaguar na necessidade de eventual reforço da penhora, retardando ainda mais a ultimação do crédito espelhado nos autos e também em prejuízo ao devedor.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de determinar o arresto e remoção dos bens móveis de propriedade da Requerida no endereço informado na inicial, ficando o requerente como fiel depositário, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.
Notifique-se o juízo de origem para que tome ciência da decisão.
Intime-se a parte agravada, por intermédio de seu procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =